Tribunal: STF
Processo: ARE 1447506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA QUE OCUPAVA CARGO DE MÉDICA – CLÍNICA GERAL. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE DENEGOU REGISTRO AO ATO DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VANTAGEM RECEBIDA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS E QUE INCLUIU A BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 29, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 16/2015. ATO DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE PUBLICADO NO ANO DE 2017, DURANTE A VIGÊNCIA DA EC Nº 16. POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.



    1. In casu, na data em que houve a publicação do ato de aposentadoria da impetrante, em 01/05/2018, estava em vigência a redação trazida na EC nº 16.



    2. Somente em 2019 houve a revogação da regra e o retorno da redação anterior, o que se deveu à promulgação da EC nº 18. 3. Portanto, a integração de vantagem transitória nos termos da EC n° 16 constitui direito adquirido dos servidores aposentados durante o período de sua vigência, como é o caso da impetrante.



    4. Precedentes desta Corte de Justiça (TJRN, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0810476-37.2020.8.20.0000, Rel. Des. Claudio Santos, Tribunal Pleno, Julgamento: 19/11/2021; TJRN , Tribunal Pleno, Mandado de Segurança n° 0804974-20.2020.8.20.0000, Rel. Des. Almicar Maia, Julgamento: 12/07/2021; TJRN, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança n° 0809628-50.2020.8.20.0000, Rel. Des. Ibanez Monteiro, Julgamento: 15/03/2021). 5. Concessão da Segurança. Agravos internos prejudicados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente